Tribunal: TJDFT
Processo: 0731480-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSCITADA DE OFÍCIO. MÉRITO. NULIDADE DA CITAÇÃO. POSTAL. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. ENDEREÇO CONSTANTE DA BASE DE DADOS. MUDANÇA. DEVIDA COMUNICAÇÃO. MORA DO JUDICIÁRIO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em execução fiscal que rejeitou pedido de reconhecimento da nulidade da citação e de afastamento da penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a validade da citação realizada em endereço anterior da executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não é cabível a apresentação de alegações e formulação de pedidos não realizados na origem, sob pena de supressão de instância. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício.
4. O fato de o aviso de recebimento, encaminhado ao endereço da executada, ter sido assinado por pessoa diversa da agravante não afeta por si a validade da citação.
4. No caso em tela, o depósito do valor executado foi claramente intempestivo, de forma que é necessária a fixação da multa, conforme determinado pelo Juízo de primeiro grau.
5. Segundo a jurisprudência desta Corte, é válida a citação realizada no endereço constante dos registros da administração tributária, cabendo ao contribuinte manter atualizado o seu endereço cadastrado junto à administração.
6. No presente caso, contudo, embora o Distrito Federal tenha requerido em 2017 a citação da executada em endereço constante dos registros da Administração Pública, a citação foi efetivada apenas em 2022, data em que a executada já havia mudado de endereço, com a devida comunicação à administração.
7. O envio do mandado de citação a endereço em que a executada não mais residia devido exclusivamente à demora do Poder Judiciário, não podendo ser imputado a qualquer forma de desídia por parte da devedora, implica em nulidade da citação, com consequente reabertura do prazo para apresentação dos embargos à execução.
IV. DISPOSITIVO
5. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, arts. 8o, §§ 1o e 2o, e 16, III. CPC, art. 248, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1989518, Relatora Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível. Acórdão 2061135, Relator Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível. Acórdão 2048685, Relator Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível. Acórdão 2010207, Relator Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível.